Tribunal: TJPA
Processo: 0807706-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807706-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO, LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DO INVENTARIANTE DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO - MANUTENÇÃO DO DECISUM - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que a herdeira Janete do Vale Miranda informou ao Juízo de 1º grau que não estava fazendo o repasse da sua cota parte do valor recebido pelo aluguel do imóvel do espólio situado na Avenida Senador Lemos, nº 1268, razão porque aquele Juízo determinou a intimação do inventariante para que se manifestasse sobre o alegado e realizasse o pagamento da referida cota parte de cada herdeiro, sob pena de ser destituído do cargo.

2-O inventariante, ora agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que realizava regularmente o repasse da cota parte da Senhora Janete do Vale Miranda, tendo somente juntado cópias de extratos bancários dos comprovantes de pagamentos da cota parte dos demais herdeiros (fls. 336-353 – autos principais).

3-Assim, considerando que compete ao inventariante a administração dos bens do espólio e a prestação de contas, verifica-se indícios de configuração do disposto no art. 622, inciso V do CPC, ensejando a remoção de ofício do inventariante, após observado o contraditório e ampla defesa, conforme ocorreu no presente caso.

4- Ademais, no tocante a falta de condições físicas da nova inventariante, observa-se não ter restado demonstrado a sua impossibilidade de gerir os bens da inventariança, salientando que o fato de ser pessoa idosa ou enferma, por si só, não constitui óbice ao encargo.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO E LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR e agravada SUELY MIRANDA SANZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO E LUIZ DO VALLE MIRANDA JUNIOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE INVENTÁRIO (Proc. nº. 0029255-89.2012.8.14.0301)
, removeu de ofício o inventariante Luiz do Valle de Miranda Júnior, nos termos do art. 622, inciso I do CPC, nomeando, por conseguinte, a Senhora Suely Miranda Sanz,
ora agravada
.

Alegam os agravantes que os demais sucessores do espólio nunca tiveram nenhum tipo de prejuízo por parte inventariante removido, afirmando que fora juntada nos autos originais declaração dos demais herdeiros informando o recebimento dos valores e que referidos valores foram pactuados de forma conjunta e consensual, tudo conforme documentos em anexo.

Ressaltam que as referidas declarações dos demais herdeiros comprovam que o advogado da herdeira Suely Miranda Sanz está totalmente equivocado ao afirmar em sua petição que o aluguel é recebido pelo inventariante e que este tem repassado o valor de cada cota parte mediante transferência eletrônica, somente não sendo repassado o valor relativo à cota parte da agravada, isto porque não é o responsável pelo repasse, e sim, o herdeiro João Miranda, que por sua vez repassa a cota parte para todos os demais herdeiros.

Aduzem que todas as decisões referentes ao Inventário de Odette Aldir Affonso são tomadas de forma conjunta por todos os herdeiros, como se pode comprovar perante este juízo através das Declarações feitas por todos os herdeiros e anexadas aos autos processuais.

Salienta que o Juízo de 1º grau de ofício removeu o Agravante da condição de inventariante mesmo não havendo pedido das partes para realização de tal medida, decisão que poderá causar lesão grave as partes, já que a senhora SUELY MIRANDA SANZ atualmente está com problemas de saúde conforme atesta os documentos novos juntados aos autos.

Sustenta ainda, que no presente caso a remoção do agravante e a nomeação da inventariante judicial não é a melhor alternativa para resolução do litígio envolvendo a partilha.

Por fim, requer efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma integral da decisão ora vergastada.

Regularmente redistribuído, coube-me por prevenção, a Relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 6311853), foi indeferido o pedido liminar.

A parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática, que por sua vez não fora provido (ID Nº. 8383395).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique a sua intervenção (ID Nº. 8910411)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau que removeu, de ofício, o inventariante Luiz do Valle Miranda do encargo de inventariança, nos termos do art. 622, inciso I do CPC, e nomeando, por conseguinte, como nova inventariante, a senhora Suely Miranda Sanz, ora recorrida.

Analisando detidamente os autos, observa-se ser indubitável que o magistrado que preside o inventário poderá remover o inventariante, inclusive de ofício, quando constatar a ocorrência de uma ou mais hipóteses elencadas nos incisos do art. 622 do CPC.

Ocorre que,
a remoção do inventariante pelo magistrado, ainda que de ofício, deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, bem assim, o princípio que veda as decisões proferidas “de surpresa”, consagrado nos artigos 9º, caput, e 10, ambos do CPC.

No caso em tela, verifica-se que a herdeira Janete do Vale Miranda informou ao Juízo de 1º grau que não estava fazendo o repasse da sua cota parte do valor recebido pelo aluguel do imóvel do espólio situado na Avenida Senador Lemos, nº 1268, razão porque aquele Juízo determinou a intimação do inventariante para que se manifestasse sobre o alegado e realizasse o pagamento da referida cota parte de cada herdeiro, sob pena de ser destituído do cargo.

O inventariante, ora agravante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar que realizava regularmente o repasse da cota parte da Senhora Janete do Vale Miranda, tendo somente juntado cópias de extratos bancários dos comprovantes de pagamentos da cota parte dos demais herdeiros (fls. 336-353 – autos principais).

Assim, considerando que compete ao inventariante a administração dos bens do espólio e a prestação de contas, verifica-se indícios de configuração do disposto no art. 622, inciso V do CPC, ensejando a remoção de ofício do inventariante, após observado o contraditório e ampla defesa, conforme ocorreu no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTARIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE, DE OFÍCIO. CABIMENTO. É cabível a remoção da inventariante, de ofício, quando esta procede de forma desidiosa, deixando de dar curso regular ao processo de inventário. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento Nº 70076513472, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 26/01/2018). (TJ-RS - AI: 70076513472 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 26/01/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/01/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE -PRESTAÇÃO DE CONTAS -
QUESTÃO PRECLUSA
A remoção de inventariante ex officio é autorizada pela parte inicial do caput do art. 622, do CPC, notadamente quanto à falta de prestação de contas, conforme disposição do inciso V do art. 622, do CPC.
No que tange à prestação de contas quanto ao depósito judicial de alugueis, a matéria já foi decidida e, inexistindo fatos novos, não é possível o seu reexame judicial, vez que ocorreu, in casu, preclusão consumativa. (TJ-MG - AI: 10355040033233002 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

Ademais, no tocante a falta de condições físicas da nova inventariante, observa-se não ter restado demonstrado a sua impossibilidade de gerir os bens da inventariança, salientando que o fato de ser pessoa idosa ou enferma, por si só, não constitui óbice ao encargo.

Desta feita, tendo sido observado o contraditório, bem como configurado o requisito disposto no art. 622, inciso V do CPC, não merece reforma o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão proferida pela Juízo de 1º grau, que removeu de ofício o inventariante Luiz do Valle de Miranda Júnior, nos termos do art. 622, inciso I do CPC, nomeando, por conseguinte, a Senhora Suely Miranda Sanz,
ora agravada
.

É COMO VOTO.

Belém, 31/05/2022